Tribunal: TJPA
Processo: 0801073-86.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801073-86.2020.8.14.0040

APELANTE: MARIA DA CONSOLACAO DIAS NEVES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO: 0801073-86.2020.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COMARCA: PARAUAPEBAS – PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MARIA DA CONSOLAÇÃO DIAS NEVES

ADVOGADO:
TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO - OAB/PA nº 14.531 B / NICOLAU MURAD PRADO - OAB/PA nº 14.774 B

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES -
OAB/SP nº 128.341 - OAB/AM nº 598-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Maria da Consolação Dias Neves contra acórdão que, ao julgar apelação cível, não se manifestou sobre pedido de majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 10% sobre o valor da condenação. A embargante alegou que o percentual seria ínfimo diante do trabalho desenvolvido e requereu sua elevação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios autoriza a elevação do percentual fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece regra geral obrigatória para a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, sendo a aplicação do § 8º, que admite fixação por equidade, subsidiária e restrita a hipóteses específicas de valor inestimável ou irrisório.

4.

A simples alegação de irrisoriedade do percentual não autoriza sua majoração, sendo necessário demonstrar complexidade da causa ou esforço excepcional do patrono, o que não se verificou no caso concreto.

5.

A jurisprudência do STJ confirma que o § 8º do art. 85 do CPC não se aplica quando possível a fixação dos honorários pelos critérios do § 2º, inexistindo motivo para revisão do percentual arbitrado.

6.

Reconhecida a omissão, mas mantido o percentual de 10%, por não se constatar elementos que justifiquem aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão no acórdão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios deve ser sanada, mas não autoriza a elevação do percentual quando ausentes elementos que demonstrem irrisoriedade ou esforço excepcional do patrono.

2.

A fixação de honorários advocatícios segue, como regra geral, os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, sendo a aplicação do § 8º subsidiária e restrita a hipóteses específicas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1746072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.212823-9/001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 10.07.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0801073-86.2020.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COMARCA: PARAUAPEBAS – PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MARIA DA CONSOLAÇÃO DIAS NEVES

ADVOGADO:
TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO - OAB/PA nº 14.531 B / NICOLAU MURAD PRADO - OAB/PA nº 14.774 B

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES -
OAB/SP nº 128.341 - OAB/AM nº 598-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA DA CONSOLAÇÃO DIAS NEVES
interpôs embargos de declaração contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, conforme ementa colacionada abaixo:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. CRITÉRIOS DE EXTENSÃO DO DANO SEGUNDO A DOUTRINA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MARIA DA CONSOLAÇÃO DIAS NEVES contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença declarou a nulidade dos contratos de empréstimo consignado não contratados, determinou a restituição simples dos valores descontados com incidência de juros e correção monetária, condenou o Banco Bradesco S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e impôs à instituição financeira o ônus da sucumbência. A autora apelou requerendo (i) a repetição do indébito em dobro e (ii) a majoração do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a repetição do indébito deve observar a forma simples ou dobrada, à luz da modulação de efeitos do julgamento do EAREsp 600.663/RS; (ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve observar a modulação fixada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 600.663/RS, segundo a qual valores cobrados indevidamente após 30.03.2021 devem ser restituídos em dobro, independentemente de devem ser devolvidos de forma simples, salvo prova de má-fé.

4. No caso concreto, os empréstimos foram realizados em 22.09.2015, e os descontos indevidos perduraram até pelo menos 2024, conforme peticionamento do Banco apenas em 19.01.2024. Assim, aplica-se a restituição simples para os valores descontados antes de 30.03.2021, e restituição em dobro para os posteriores, em observância à modulação de efeitos fixada pelo STJ.

5. A majoração do valor da indenização por danos morais exige

demonstração da extensão do dano, conforme art. 944 do CC. Segundo a doutrina de Maria Helena Diniz, citada por Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, a indenização deve cobrir o dano “até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor”, funcionando como compensação proporcional ao prejuízo efetivamente comprovado.

6. No caso, a autora não demonstrou que os danos sofridos foram

superiores àqueles já considerados na sentença. A ausência de prova da extensão do dano impede a majoração do valor, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A repetição do indébito deve observar a modulação dos efeitos fixada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 600.663/RS, com devolução simples dos valores cobrados antes de 30.03.2021, salvo prova de má-fé, e devolução em dobro dos valores cobrados após essa data, independentemente de má-fé.

2. A majoração da indenização por danos morais exige prova da extensão do dano sofrido, sendo insuficiente o simples relato do abalo emocional, conforme estabelece o art. 944 do CC e a doutrina civilista.

As razões recursais aduzem único vício, a saber: omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios.

Ao final requer o conhecimento e provimento dos Declaratórios. (Pje ID nº
28606195, páginas 1 – 2).

Contrarrazões apresentadas. (PJE ID nº
28785912 páginas 1 – 3)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0801073-86.2020.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COMARCA: PARAUAPEBAS – PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MARIA DA CONSOLAÇÃO DIAS NEVES

ADVOGADO:
TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO - OAB/PA nº 14.531 B / NICOLAU MURAD PRADO - OAB/PA nº 14.774 B

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES -
OAB/SP nº 128.341 - OAB/PA nº 15.201-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Conheço dos Embargos de Declaração, pois atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Juízo de mérito.

MARIA DA CONSOLAÇÃO DIAS NEVES
interpôs o presente embargo de declaração sob a justificativa de omissão no acordão no tocante a majoração dos honorários de sucumbência.

Revisando os autos, vejo que, de fato, o acordão não foi claro quanto a questão suscitada, então passo a analisar.

O magistrado de piso fixou os honorários da seguinte forma:

considerando a sucumbência da Autora em parte mínima do pedido, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, e art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. (PJE ID nº 7789990)

A embargante alega que o valor fixado (10%) foi ínfimo considerando trabalho dispendido pelo causídico, e, por esse motivo deve ser majorado.

Ainda que possível a fixação equitativa dos honorários conforme o art. 85, § 8º, do CPC, essa faculdade requer existência de valor inestimável ou irrisório, o que deve ser apurado com base não apenas no valor nominal, mas também na complexidade da causa e nos parâmetros fixados nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

Entendo que a irrisoriedade do percentual fixado, por si só, não autoriza a revisão dos honorários sem que haja motivação forte para tal. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o § 2º do art. 85 do CPC prevê uma regra geral obrigatória de fixação dos honorários advocatícios, sendo o § 8º do aludido dispositivo uma regra meramente subsidiária, aplicável nas hipóteses em que se mostrar inviável a fixação com base nos critérios estabelecidos naquele parágrafo.

Nesse sentido.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º).
PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - CDC - APLICAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE DAS TAXAS AJUSTADAS - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - HONORÁRIOS - MAJORAÇÃO - REFORMA PARCIAL DA

SENTENÇA. - De acordo com o Enunciado de Súmula nº 297, do STJ, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" - É admitida a revisão de cláusulas de Contrato Bancário pelo Poder Judiciário, por força da garantia do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e do direito assegurado no art. 6º, incisos V e VII, do Código de Defesa do Consumidor, com relativização do Princípio do "pacta sunt servanda" - A contratação dos juros remuneratórios em desconformidade com as taxas médias praticadas no Mercado Financeiro autoriza a declaração da abusividade da cobrança -
A verba sucumbencial será arbitrada entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, quando a condenação e o consequente proveito econômico obtido se revelem inexistentes ou diminutos, em observância ao disposto no art . 85, § 2º, do CPC, não sendo adequado o arbitramento por equidade, se o valor da causa puder ser tomado como base
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50053142520238130056 1.0000.24

.212823-9/001, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento:

10/07/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2024) (Grifo nosso)

A partir disso, entendo pela impossibilidade de majoração para patamar superior a 10%, dada a natureza da discussão (cobrança indevida) não deter maior complexidade. A Embargante não trouxe qualquer razão para a majoração dos valores, bem como a atuação do patrono ocorreu dentro da normalidade da profissão, o que por si só não é capaz majorar o percentual sucumbencial.

Pelo exposto, CONHECO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para reconhecer a existência de omissão na decisão guerreada, contudo,
não majoro a verba honorária conforme fundamentação acima elencada.

Não predico os Declaratórios como protelatórios como quer a Embargada, ante o manejo ainda se encontrar no campo do direito de acesso regular à justiça, entendimento que pode mudar acaso próximo recurso, se houver, ultrapassar a seara apontada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 09/09/2025